Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-02.2022.8.11.0035
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001476-02.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENITA BENTA DE RESENDE - CPF: 022.693.081-58 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. A
RT. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INICIATIVA
PRIVATIVA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA
(CF, ART. 61, §1º, II, “A”
)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Leis que impactam na remuneração do
s
servidor
es
público
s

são
de iniciativa privativa do
C
hefe do Poder Executivo
, nos termos do art. 61, §1º, I, “a”, da CF
. Precedentes do STF.

2.
O inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, que prevê a gratificação por tempo de serviço
para
os servidores
municipais
, é inconstitucional
,

porquanto
foi
de
iniciativa parlamentar.
Mudança de entendimento.

3.
Recurso conhecido e
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001476-02.2022.8.11.0035

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
DE ALTO GARÇAS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrido
:
DENITA BENTA DE RESENDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

DENITA BENTA DE RESENDE

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
.

Sentença

proferida
no ID
171068723
/PJe
2
.
Con
c
luiu
que:
a) a
parte

reclamante

tem

direito
à
gratificação

por
tempo de
serviço
, a qual
não

foi

paga
pela
parte

reclamada
; b) o
limite
de
gastos

pessoais

não
é
óbice
para o
pagamento
de
direitos

assegurados

por
lei; c
) Lei

Ordinári
a

não

pode
revogar

Lei
Orgânica
,
razão
pela qual o
artigo
85
da Lei Orgânica do Município de Alto Garças
continua
vigente
.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
para
reconhecer
o
direito
da
parte

autora
à
gratificação

pelo
tempo de
serviço
e
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento

retroativo
,
quantificado

em
R$1.836,28.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 171068726
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
é

inconstitucional
o art. 85,
inciso
I, da Lei
Orgânica
do
Município
de Alt
o

Garças
,
por

vício
de
iniciativa
e
violação

ao

princípio
da
simetria
; b) a
iniciativa

deveria
ser do Poder
Executivo
, mas
foi
da Câmara Municipal; c) as
regras

regais

aplicadas

ao

servidor

público

deveria
m

ter

sido

regulada
s

por
lei
específica
e
não
pela lei
orgânica
; d)
é

impossível
a
criação
de
despesa

sem

indicação
de
receita
; e)
os

juros
e
correção

monetária

devem
ser
aplicados
com
b
ase

na
taxa Selic.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171068729
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inconstitucionalidade
de lei que
impacta

na

remuneração
dos
servidores

públicos
.

Leis
que
impactam

na

remuneração
do
s

servidor
es

público
s

são
de
iniciativa

privativa
do
chefe
do Poder
Executivo
,

nos

termos
do
artigo
61, § 1º,
inciso
II,
alínea
"a"
,
da
Constituição
Federal, que,
segundo
o
Princípio
da
Simetria
,
tem

repetição

obrigatória

na

Constituição
Estadual e
na
Lei
Orgânica
do
Município
.

A respeito da aplicação do Princípio da Simetria
nessa
matéria, o STF já se manifestou:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e
e
) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação Direta julgada procedente.
(STF - ADI: 4288 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim, lei
de iniciativa parlamentar não pode versar sobre
vantagem pecuniária
d
os servidores públicos:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003, do Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º, II, alínea "a", da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que, de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe de servidores públicos.
(STF, ADI 3176, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00026)

De igual forma, s
e a Lei Orgânica não for de iniciativa do Poder
Executivo,
não
poderá versar sobre qualquer matéria que impacta na remuneração
dos servidores públicos.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra
Cármen
Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(STF - RE: 590829 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/03/2015)

Desse modo
,
em

análise
do
caso

concreto
,
conclui-se que
o

artigo
85,
inciso
I, da Lei
Orgânica
do
Município
de Alto
Garças
/MT, que versa
sobre
a
gratificação

por
tempo de
serviço
dos
servidores

públicos

municipais
,
é
inconstitucional

por

vício
de
iniciativa
.

T
anto o Órgão Especial do TJMT
,
em ADI Estadual, quanto a Turma Recursal, já se manifestaram
reconhecendo
a inconstitucionalidade
formal
e material

do referido dispositivo legal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE 1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual. 2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes. (N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial,
Julgado
em 20/07/2023,
Publicado
no DJE 02/08/2023).

(...) 2. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e considerando que a presente ação foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento pela improcedência desta demanda é
medida
que se impõe. (...)
(N.U 1001144-35.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023)

(...) 2. ADI de nº 1010527-11.2023.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos “Portanto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos
ex

tunc
”. (...)
(N.U 1001185-02.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto
,
ante

a declaração de
inconstitucionalidade
do
artigo
85,
inciso
I, da Lei
Orgânica
do
Município
de Alto
Garças
,
pelo e. Tribunal de Justiça, modifico meu entendimento já manifestado em julgamentos anteriores, para reconhecer que

é
indevida
a
gratificação

por
tempo de
serviço
postulada neste feito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023